Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO INCIDENTAL AVIADA PELA AUTORA. PRETENSÃO DE NATUREZA CAUTELAR VOLVIDA A OBSTACULIZAR A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS TRANSCRITOS EM NOME DO RÉU PASSÍVEIS DE PARTILHA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARROLAMENTO DE BENS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (CPC, ART. 828). INSTITUTO AFETO AO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Sobejando que, a par da insubsistência de comprovação da alegada intenção de alienação dos imóveis que comporiam o patrimônio comum dos ex-conviventes pelo réu, inexiste demonstração de que o patrimônio por ele titularizado seria incapaz de assegurar eventual compensação decorrente de possível desfalque da partilha a ser perfectibilizada no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável manejada pela ex-convivente, restam por não aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão da averbação imobiliária cautelar, na forma do registro perante a matrícula imobiliária dos imóveis, que descerra nitidamente pretensão de arrolamento de bens, consoante previsto no artigo 301 do estatuto processual.
3. O instituto da averbação premonitória encartado no artigo 828 do estatuto processual vigente assegura ao exequente a faculdade de averbar em Cartório de Registro de Imóveis certidão comprobatória de ajuizamento do processo executivo contra o devedor proprietário de imóvel, tendo a anotação a finalidade de conferir publicidade a terceiros quanto à existência do executivo promovido contra o titular do domínio, evitando-se eventual desfalque patrimonial e alertando terceiros da subsistência da execução, prevenindo eventual alegação de boa-fé no caso de disposição patrimonial no curso do executivo, sobejando inexorável, dessa apreensão, que traduz instituto reservado ao processo de execução, não sobejando possível ser utilizado no ambiente da ação de conhecimento, cuja regulação procedimental, a seu turno, contempla a tutela provisória de natureza cautelar consubstanciada no arrolamento de bens como instrumento próprio para a obtenção de resultado material análogo (CPC, art. 301).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.